Tribunal: TCU
Processo: 020.339/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame, em processo de concessão de aposentadoria, interposto pelo Comando da Marinha contra acórdão que julgou ilegal o ato de concessão de aposentadoria do interessado, Carlos Alberto Canto da Silva, negando-lhe registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame interposto pelo Comando da Marinha contra o 3.135/2023-TCU-2a Câmara, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento, de forma a julgar legal, concedendo-lhe registro, o ato de concessão de aposentadoria de Carlos Alberto Canto da Silva; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.